Tribunal: CARF
Processo: 11020.721398/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721398/2016-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.956 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
LEANDRO MAZZOCCATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/11/2011
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Não se conhece do recurso na parte que coincide com a discussão posta na
ação judicial.
AÇÃO
JUDICIAL.
DEPÓSITO
DO
MONTANTE
INTEGRAL.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA.
A realização do depósito judicial no montante integral da exação contestada
importa em constituição do crédito tributário, sendo indevida a sua constituição
por meio de lançamento de ofício, o que consubstancia duplicidade de
exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do recurso quanto à matéria discutida
judicialmente e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro
Carlos Alberto da Silva Esteves, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Inicialmente, transcrevo o relatório contido na decisão recorrida, que bem relatou
o que constava do processo até então:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721398/2016-75
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.956 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721398/2016-75

Trata-se de auto de infração (fls.02 a 09), lavrado em 25/05/2016, com ciência
ao contribuinte em 02/06/2016 (fls. 15), com vistas à prevenção da decadência
de valor devido à título de IPI - vinculado à importação de mercadoria
estrangeira por pessoa física, não recolhido à época do registro da DI, no valor
total de R$ 33.763,86, com base no art. 63, da Lei n° 9.430/96, c/c art. 2o - §2° e
art. 34, da Lei n° 4.502/64, e com o art. 51 - I, do CTN, estando com
exigibilidade suspensa, em razão da concessão de liminar em Mandado de
Segurança (fls. 13 e 14), nos termos do art. 151, do CTN, assim decomposto:
a) IPI - vinculado: R$ 23.411,36
b) Juros de Mora: R$ 10.352,50 (calculados até 29/04/2016)
No caso presente, o lançamento se refere à mercadoria descrita na DI n°
11/2225469-7 (fls. 10 a 12), registrada em 23/11/2011e desembaraçada em
24/11/2011.
Segundo Relatório Fiscal (fls.07), o contribuinte impetrou Mandado de
Segurança, junto à Ia Vara Federal de Novo Hamburgo/RS, sob o número
5016516-91.2011.4.04.7108/RS,
autuado
em
23/11/2011,
cuja
liminar
concedida em 24/11/2011, conteve o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, em virtude do depósito realizado (Evento 3), defiro a liminar
para que a autoridade coatora prossiga no desembaraço aduaneiro, não
devendo constar no prontuário do veículo restrição judicial relativa a este
processo.
Em 20/04/2012, lavrou-se a sentença do mencionado Mandado (fls. 30 a 32)
que, em síntese, confirmou os termos da liminar, reconhecendo a
inexigibilidade do IPI na importação em tela.
No TRF da 4a Região, em Apelação apresentada pela União (5016516-
91.2011.4.04.7108), em decisão emitida na sessão de 19/06/2012, teve seu
acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.
PESSOA
FÍSICA.
IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO. USO PRÓPRIO. IPI. COMPROVADO.
O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação de que não incide o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na importação de veículo
promovida por pessoa física, que não é comerciante nem empresária, para
uso próprio.
A fiscalização informou no corpo do Auto de Infração que houve depósito
judicial, em 23/11/2011. sendo que a mercadoria foi desembaraçada em
24/11/2011.
Ainda se extrai do Relatório Fiscal (fls.07, último parágrafo, do tópico "I -dos
fatos"), que referido litígio judicial encontra-se sobrestado, por força da
sistemática da "repercussão geral" acerca de caso semelhante, em trâmite no
STF.
Em 24/06/2016, o contribuinte apresentou sua impugnação (fls.17 a 22),
alegando, em síntese:
a) que o veículo importado destina-se a seu uso, e que nesta situação não
estaria sujeito à incidência de IPI;
b) que houve depósito do montante integral e, por isso, seria indevida a
autuação;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.956 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721398/2016-75

c)
que a incidência de juros de mora seriam incabíveis, uma vez que realizou o
depósito judicial do valor discutido;
Ao final postula pela insubsistência e nulidade do Auto de Infração.
É o relatório.
A impugnação foi julgada PROCEDENTE EM PARTE pela 1a Turma da
DRJ/FNS, na sessão realizada em 14/06/2017, nos termos do seu Acórdão no 07-39.897 (fls.
46/65), cujas ementas seguem transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 23/11/2011
DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO DESNECESSÁRIO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA COSIT N° 3/2016.
O lançamento "desnecessário" revela a ocorrência de um ato administrativo que
não precisava ter sido exarado, pois que não geraria quaisquer consequências
negativas para o titular do direito ao crédito tributário - o sujeito ativo - haja
vista que a providência de constituição do crédito fora executada em momento
anterior, quando das providências levadas a efeito pelo sujeito passivo, ao
efetuar o depósito, conforme manifestações da PGFN, mormente quanto ao item
"63" , do Anexo "Delimitação da matéria decidida - consoante solicitação da
RFB", da Nota PGFN/CRJ/N0 1.114/2012.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
A opção pela via judicial, antes, após ou concomitantemente à esfera
administrativa, torna estéril a discussão no âmbito não jurisdicional, impondo o
não conhecimento da matéria versada na impugnação, cujo objeto está sendo
discutido simultaneamente em ambas as esferas de julgamento, devendo ser
declarada a definitividade administrativa do crédito lançado.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL NO MESMO MÊS DE
REGISTRO DA DI. LANÇAMENTO DESNECESSÁRIO.
O depósito judicial efetuado no mesmo mês relativo ao registro da declaração
de importação, cujo valor a autoridade fiscal não argumentou como insuficiente
para cobrir o crédito tributário devido, em sede de lançamento desnecessário,
nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit n° 3/2016, bem como do item
"63" , do Anexo "Delimitação da matéria decidida - consoante solicitação da
RFB", da Nota PGFN/CRJ/N0 1.114/2012, obsta o lançamento dos juros de
mora, pois não ocorre a hipótese de incidência prevista no art. 61 - §3°, da Lei
n° 9.430/96.
Oportuno igualmente transcrever a conclusão do voto do relator, acolhido pela
maioria dos julgadores (fl. 65), vencido um deles, “que voto pela improcedência do lançamento”:
(...)
Isso posto, VOTO:
(1). Pelo NÃO CONHECIMENTO da impugnação, com fundamento no item “63”,
“delimitação da matéria decidida”, do Anexo da Nota PGFN/CRJ/No 1.114/2012; nos
itens “9” a “13”, dos “fundamentos”, e no item “18”, alínea “c”, da “conclusão”, da
Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2016; e no Parecer Normativo Cosit no 7/2014,
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.956 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721398/2016-75

mantendo o crédito tributário lançado relativo ao valor do IPI – vinculado, no valor
de R$ 23.411,36;
(2). Pela PROCEDÊNCIA da impugnação, relativamente ao valor lançado a título de
juros de mora, uma vez que a fiscalização apontou que houve depósito judicial na
mesma data de registro da DI, portanto ainda dentro do mesmo mês de registro, não
se configurando, assim, a hipótese de incidência prevista no art. 61 - §3o, da Lei no
9.430/96, exonerando o valor de R$ 10.352,50.
A impugnante foi cientificada da decisão por meio de correspondência enviada
pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), recebida em 04/07/2017 (fls. 68/70). E, em
27/07/2017, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, por meio do qual aduziu,
em síntese, os seguintes protestos (fls. 71 e seguintes):
 “conforme é do teor do Agravo em Recurso Especial no 330.235-RS,
decorrente deste caso específico”, existe ordem judicial “que determina de
forma expressa a suspensão da exigibilidade do tributo aqui discutido,
assim como a sua inexigibilidade”;
 uma vez que havia impetrado mandado de segurança anteriormente ao
lançamento contestado, resta claro que “a fiscalização afronta à previsão
legal do inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional”. Isso
porque “referida ação judicial afastaria qualquer possibilidade da lavratura
do referido Auto de Infração”. Assim, o lançamento se mostrou
“desnecessário e descabido”, como reconhecido pela própria decisão
recorrida;
 incorreta a referência, na decisão recorrida, “aos artigos 1a, § 2o do
Decreto-Lei 1.737/79, combinado com o artigo 38 da Lei 6.830/80”. Isso
em razão de a impetração da ação judicial ter ocorrido anteriormente à
autuação. Nesse contexto, “agora, a Fiscalização, em abuso contra o
contribuinte, quer subverter dispositivos legais e para exigir tributos que
estão sendo discutidos em ação judicial”;
 “a renúncia à esfera administrativa só ocorreria se o ajuizamento da ação
fosse após a lavratura do Auto de Infração e não anterior”. Assim sendo,
“resta ao contribuinte seu direito de defesa, segundo os preceitos
constitucionais do inciso LV, do artigo 5o da CF/88”;
 observando-se o disposto no artigo 146 do CTN, “eventual mudança de
entendimento sobre a incidência do IPI na importação de veículo para uso
próprio só seria aplicável aos casos futuros”;
 “não prospera o mérito e fundamento do Auto de Lançamento lavrado, eis
que dita matéria está sendo discutida junto à referida ação”.
A recorrente conclui seu recurso pleiteando a reforma da decisão recorrida “a fim
de julgar insubsistente e improcedente a totalidade do Auto de Infração de no
11020.721398/2016-75”.
Voto
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.956 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721398/2016-75

Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso em análise combateu expressamente os fundamentos da decisão
recorrida contrapondo-se às suas conclusões, em resumo, com fundamento nas seguintes
alegações: 1) há decisão judicial que garantia a suspensão e a inexigibilidade do crédito
tributário; 2) descabido e desnecessário foi o lançamento uma vez que, ao tempo em que foi
realizado, já havia impetração judicial contestando a exigência, não havendo que se falar, assim,
em renúncia à instância administrativa; 3) aplicar ao caso concreto eventual mudança de
entendimento quanto à incidência da tributação implicaria em violar o disposto no art. 146 do
CTN.
Pois bem.
De princípio há que se limitar o litígio trazido à apreciação deste colegiado.
Como relatado, a decisão de piso exonerou parte do crédito tributário constituído
por meio do auto de infração impugnado, ao excluir a exigência dos juros moratórios ante à
constatação de que o depósito do montante integral do imposto afastaria a hipótese de incidência
dos juros, prescrita no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
Assim, remanesce em litígio a parte do crédito tributário não exonerada pela
referida decisão, correspondente justamente ao imposto lançado de ofício. E, quanto a essa parte,
a manutenção da sua exigência, pela decisão recorrida, fundamentou-se na concomitância do
questionamento administrativo com a ação judicial noticiada nos autos
Com efeito, após relatar um histórico de posicionamentos da Fazenda Nacional
em relação ao tema, a decisão de piso expressamente reproduz os temos da Súmula CARF no 1,
cujo verbete segue novamente transcrito:
Súmula CARF n° 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.956 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721398/2016-75

matéria distinta da constante do processo judicial. (Aprovada e divulgada pela
Portaria CARF n" 52/2010, publicada no DOU de 23/12/2010)
Correta estaria a decisão em foco se o caso concreto não tivesse contemplado o
depósito judicial do montante integral da exação questionada em juízo. É que a conclusão
decorrente da constatação da concomitância de instâncias foi a definitividade da exigência
impugnada, com relação ao imposto lançado. Observem-se, os termos acordados pela turma:

De fato, não havendo depósito judicial do montante integral do imposto, a solução
da lide restaria integralmente alçada ao resultado do contencioso judicial, o qual, ao fim e ao
cabo, compete decidir pela incidência ou não do imposto no caso concreto. É esse o contexto da
renúncia ao litígio administrativo, que não pode se pronunciar sobre a incidência da exação
questionada em juízo.
Contudo, questões outras associadas ao lançamento impugnado poderão e deverão
ser objeto de análise no contencioso administrativo regularmente instalado. Não por outro
motivo, a instância a quo do contencioso administrativo decidiu pela improcedência da exigência
dos juros moratórios. E se o lançamento, por exemplo, tivesse contemplado a exigência da multa
de ofício, da mesma forma, poderia este ponto ser objeto de apreciação pela instância
administrativa.
Enfim, a renúncia à instância administrativa só alcança, no caso sub analisis,
a questão da incidência do IPI na importação de veículo por pessoa física, para uso
próprio.
Ademais, a própria questão da existência do depósito do montante integral foi
minudentemente abordada pela decisão recorrida, cujas conclusões restaram postas na ementa já
transcrita.
De se registrar que a própria autoridade autuante reconheceu a existência do
depósito no montante integral quando da lavratura do auto de infração (fl. 5):

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.956 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721398/2016-75

Demais disso, não há nos autos do processo administrativo nenhuma contestação
acerca do montante devido do imposto declarado pelo contribuinte por ocasião da importação
realizado, tal como registrado na Declaração de Importação (DI) no 11/2225469-7, cujo extrato
encontra-se acostado às fls. 10/12 deste processo. De fato, o valor do IPI devido (R$ 23.411,35)
correspondeu exatamente ao valor do depósito noticiado nos autos judiciais, realizado no mesmo
dia do registro da DI. E foi esse o valor lançado no auto de infração.
Nesse giro, oportuno colacionar o relatório da decisão que deferiu o pedido
liminar aduzido pela impetrante (fl. 13):

Como visto, a decisão de piso considerou “desnecessário” (“que não precisava ter
sido exarado”) o lançamento impugnado, ante à evidência da realização do depósito judicial do
montante integral do IPI exigido na importação. Chegou-se a esta conclusão com base no
entendimento firmado no item 63 da Nota PGFN/CRJ/No 1.114/2012, porquanto referido
depósito, por si só, quando realizado no montante integral da exação, já constitui o crédito
tributário devido (tal como uma declaração de débito (confissão de débito) do sujeito passivo),
sendo despicienda, assim, a lavratura do auto de infração para fins da constituição do crédito
tributário já constituído. Observem-se excertos da decisão, no ponto em foco:
(...)
Em 06/05/2011, foi aprovado o Parecer PGFN/CAT/N0 796/2011, com a
seguinte ementa: "Consulta da Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre
depósitos judiciais, relativos a tributos com lançamento por homologação,
levantados indevidamente pelos contribuintes. Análise jurídica dos aspectos
do tema relacionados às competências desta Coordenação-Geral de Assuntos
Tributários."
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.956 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721398/2016-75

O motivo da consulta era a situação em que o contribuinte providenciasse o
levantamento "indevido" do depósito judicial, antes do trânsito em julgado ou
após este, mas com decisão favorável à Fazenda Nacional, sem declaração com
efeito de confissão de dívida (DCTF ou GFIP) e passado o prazo para
lançamento de ofício.
A Procuradoria argumentou que havia dois tipos de eficácia do depósito
judicial, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a partir
dos quais já seria possível responder aos questionamentos formulados pela
RFB:
(a) a constituição do crédito tributário, a partir das declarações lançadas na
guia de depósito. Ou seja, a "declaração" constitui o crédito, sendo aquela
uma providência facultada ao contribuinte, enquanto que o lançamento é da
competência da autoridade fiscal, com o mesmo "objetivo constitutivo";
(b) suspensão da exigibilidade do crédito discutido em juízo, a partir da
colocação do numerário em conta vinculada ao processo judicial.
Se houver levantamento do depósito antes do trânsito em julgado, ou após este,
mas quando a decisão não for favorável ao contribuinte, mas à Fazenda, isso
não seria suficiente para desconstituir o crédito tributário correspondente, já
que o levantamento do depósito não torna sem efeito as declarações prestadas
pelo contribuinte, quando da efetivação do depósito, mas faz cessar a causa da
suspensão da exigibilidade.
(...)
O item "63", do Anexo "Delimitação da matéria decidida - consoante
solicitação da RFB", da Nota PGFN/CRJ/N0 1.114/2012, veiculou o tema do
lançamento, diante do depósito do montante integral, efetuado pelo
contribuinte, com base no julgamento do RESP n° 1.140.956/SP, proferido pelo
STJ, em 24/11/2010, constando como "resumo do acórdão" proferido por
aquele Tribunal Superior:
"O depósito do montante integral do débito, nos termos do art. 151, II do
CTN, feito no bojo de ação anulatória de crédito, declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária ou mandado de segurança ajuizados antes da
execução fiscal, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o
ajuizamento da execução fiscal. Isto porque, as causas que suspendem a
exigibilidade do crédito tributário impedem o Fisco de realizar os atos de
cobrança. Julgada improcedente a ação proposta pelo contribuinte, o depósito
feito será convertido em renda em favor da Fazenda, extinguindo o crédito
tributário, em conformidade com o art. 156, Vido CTN." (grifou-se)
A "delimitação da matéria decidida", restou assim consignada nessa Nota
'1.114/2012' "O ponto controvertido da interpretação do repetitivo acima diz
respeito aos efeitos do depósito judicial em relação ao lançamento do tributo.
Isto porque, nos Pareceres CAT 941/2007, 796/2011 e 232/2012, a PGFN
consolidou o entendimento de que o depósito do montante integral em ações
que discutam a cobrança de crédito tributário não impede o lançamento, mas
apenas o torna desnecessário. No entanto, a Corte pareceu consignar que o
depósito também impediria o lançamento. Percebe-se que faltou técnica no
uso dos termos pelo julgador na ementa da decisão. O melhor é fazer a
exesese do iulsado no sentido de que o depósito impede os atos de cobrança
posteriores ao lançamento." (grifou-se)
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.956 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721398/2016-75

A propósito, a inclusão dessa matéria na lista de dispensas de contestação e de
recurso, ao que tudo indica, tratada na Portaria PGFN N° 294/2010 e no Parecer
PGFN/CDA N° 2025/2011, somente ocorreu em 19/04/2011, segundo o item
"63", do Anexo dessa Nota PGFN/CRJ/N01.114/2012.
Assim, essa Nota de 2012 deixou clara a interpretação de que, uma vez o
contribuinte tendo realizado o depósito do montante integral, haveria
"suspensão da exigibilidade" do crédito tributário, desde que isso tenha sido
feito antes de sua constituição, tornado desnecessário o lançamento do valor
respectivo, mas não o impedindo - ainda que se veja que essa tenha sido a
aparente linha de entendimento do STJ -, e, caso o lançamento seja efetuado,
não se deveria proceder aos atos tendentes à sua cobrança, o que equivalia a
dizer que seria inserido nos sistemas da RFB que tal crédito estaria "suspenso",
ou algo semelhante.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 3 de março de 2016, reportada na
decisão de piso, enfrentou a questão em debate. Transcrevem-se suas ementas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DEPÓSITO EM MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LEVANTAMENTO DOS VALORES.
O depósito constitui o crédito tributário, conforme art. 150 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), sendo
desnecessário o lançamento de ofício para tanto. O levantamento de (valores do)
depósito não desconstitui o crédito tributário correspondente, sendo descabida a
formalização de lançamento pelo Fisco, visto ser desnecessário, em atenção ao
princípio da eficiência.
OUTRAS CONDUTAS IRREGULARES. LANÇAMENTO.
Para a hipótese de outra conduta irregular, é cabível a autuação fiscal, a fim de
deixar caracterizada, na constituição do crédito tributário, dentre outros
requisitos, a descrição do fato e a disposição legal infringida.
E, a meu sentir, esse é o ponto relevante para o deslinde da lide.
Ora, se o crédito tributário devido já foi constituído por meio do depósito do
montante integral, a sua constituição por meio do auto de infração implicou em inquestionável
duplicidade de exigência. Portanto, ainda que a atividade de lançamento seja prerrogativa da
autoridade fiscal, vinculada e obrigatória, sob responsabilidade funcional, no caso concreto, para
além de “desnecessária”, entendo que é forçoso concluir que ela, de fato, se demonstrou
improcedente.
Em outras palavras, como é cediço, salvo expressa determinação judicial, a
existência de ordem para suspender a exigibilidade do crédito tributário, em sede de provimento
liminar, não se presta a afastar a constituição desse crédito por meio de auto de infração,
prerrogativa e obrigação da autoridade fiscal. A própria lei prevê esta hipótese (art. 61, da Lei no
9.430/96, já referido), justamente para fins de prevenir a decadência do direito de constituir o
crédito após o encerramento do litígio judicial.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.956 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721398/2016-75

Entretanto, como dito, na espécie em julgamento o lançamento realizado implicou
em inequívoca exigência em duplicidade da mesma exação. Isso porque se o litígio judicial se
encerrar em desfavor do pleito da impetrante, o depósito realizado estará definitivamente
incorporado ao Erário Público, satisfazendo a exigência do imposto devido, nos termos dispostos
no art. 17 da Instrução Normativa SRF no 421, de 10 de maio de 2004, verbis:
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS PROCEDIMENTOS DA CAIXA
Art. 17. Para os fins do disposto nesta Instrução Normativa, levantamento de depósito é
o ato pelo qual a Caixa procede, mediante ordem da autoridade judicial ou
administrativa competente, na proporção determinada, a devolução do saldo da conta de
depósito ao contribuinte, a sua transformação em pagamento definitivo ou a sua
transferência para a Conta Única do Tesouro Nacional.
§ 1o Para os depósitos realizados a partir de 1o de dezembro de 1998, a devolução do
saldo da conta de depósitos será efetuada pela Caixa, no prazo máximo de vinte e quatro
horas, acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados
a partir do mês subseqüente ao da efetivação do depósito até o mês anterior ao de seu
levantamento, e de juros de um por cento relativos ao mês em que estiver sendo
efetivada a devolução.
§ 2o A devolução será considerada efetivada na data em que a Caixa disponibilizar, em
favor do depositante, o valor correspondente conforme estabelecido no parágrafo
anterior, não cabendo mais nenhum acréscimo, inclusive na hipótese de o depositante, a
seu critério, vir a receber o montante em data posterior.
§ 3o Conforme disposto no parágrafo anterior, no caso de o depositante, decorrido o
prazo de trinta dias, contados da data em que foi disponibilizado o valor a ser devolvido,
não comparecer para recebimento do depósito a que faz jus, a Caixa deverá manter o
montante em conta específica de depósito, identificada conforme o art. 4o § 4o A
transformação em pagamento definitivo é efetuada pelo valor total ou parcial dos
depósitos sem correção, uma vez que os recursos já se encontram contabilizados na
Conta Única do Tesouro Nacional.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1721, de 21 de julho de 2017)
Nesses termos, entendo que não há como concluir pela definitividade da
exigência combatida em face da renúncia à instância administrativa, a teor do disposto na
Súmula CARF no 1, que não contemplou a hipótese de existência de depósito judicial do
montante integral do tributo.
E em razão da concomitância mencionada, não há que se conhecer do recurso
quanto à questão de mérito, relativa à incidência do IPI na importação de veículo por pessoa
física, para uso próprio. Assim, por absoluta irrelevância para o deslinde do presente litígio,
deixo de analisar o desfecho da lide judicial, não havendo motivo para analisar o protesto quanto
à eventual mudança de entendimento jurídico e sua implicação quanto à observância do
mencionado art. 146 do CTN.
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo quanto à
matéria discutida judicialmente, e, na parte conhecida, a ele dar provimento, para fins de
exonerar o imposto lançado em face da ocorrência do depósito judicial de seu montante integral.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.956 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721398/2016-75

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital